Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600676-41.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600676-41.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600676-
41.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Rozenete
Ferreira da Silva referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Este prestador de contas responde
solidariamente com o candidato doador, Alexandre de Sousa Profeta, pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 2.708,69 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), nos
termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha referente
às Eleições Municipais de 2024, de Rozenete Ferreira da Silva, apresentada em 04/11/2024,
candidata eleita para o cargo de vereador no município de Ângulo, nos termos da Lei n. 9.504/1997
e Resolução TSE n. 23.607/2019. Os autos vieram instruídos com a documentação exigida pela
legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação. Foram
identificadas, na análise técnica, falhas que não foram sanadas pelo prestador de contas, mesmo
após sua devida notificação, e o parecer do promotor eleitoral foi pela desaprovação das contas.
As falhas verificadas comprometem a regularidade das contas e sua confiabilidade (art. 74, III, da
Res.-TSE n. 23.607/2019) e consistem no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro
originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e provenientes do Partido
Social Democrático - PSD e do União Brasil - União, legendas partidárias distintas da qual o
prestador de contas é filiado (Partido Liberal - PL). Conforme constou no segundo parecer
conclusivo, o prestador de contas recebeu o montante de R$ 2.708,69 (dois mil, setecentos e oito
reais e sessenta e nove centavos) de recursos do FEFC do candidato a prefeito Alexandre de
Sousa Profeta, que, por sua vez, obteve tais recursos do PSD e do União. A irregularidade
representa 100% do montante de receitas estimáveis do FEFC e contraria o que disciplina o art. 17,
§ 2º, da Res.-TSE n. 23.607/2019.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROZENETE FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROZENETE FERREIRA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362355
30/01/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44362355 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.125

RECURSO ELEITORAL 0600676-41.2024.6.16.0150 – Ângulo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROZENETE FERREIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA - OAB/PR24892
RECORRENTE: ROZENETE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA - OAB/PR24892
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). REPASSE DE RECURSOS ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS PARA CANDIDATOS EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
CONFIGURAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença do Juízo de origem, que desaprovou as contas de
campanha do candidato recorrente, referentes às Eleições de 2024, fundamentando-se na irregularidade no
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais
de partido diverso.
2. O recorrente sustentou que o repasse ocorreu dentro de uma coligação majoritária e não configuraria
irregularidade.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo a

Num. 44362355 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC por candidato de
partido majoritário coligado para candidatos proporcionais de partido diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda o repasse de recursos do FEFC entre partidos não
coligados nas eleições proporcionais, com fundamento na Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu
coligações em eleições proporcionais a partir de 2020.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214/DF, consolidou o entendimento de que repasses
entre partidos distintos, mesmo coligados em eleições majoritárias, violam os princípios constitucionais de
autonomia partidária e finalidade do financiamento público de campanhas.
7. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reafirma a irregularidade do repasse de recursos do FEFC
entre partidos diversos e não coligados em eleições proporcionais, determinando a devolução de valores
como medida corretiva.
8. No caso concreto, o repasse de recursos do FEFC beneficiou candidatos proporcionais de partido diverso,
configurando grave irregularidade e violação à norma eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do recorrente, com determinação de
devolução de R$ 2.708,69, de forma solidária, ao Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "O repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias, para candidatos proporcionais
configura irregularidade grave se a irregularidade supera R$ 1.064,00 ou se corresponde a mais que 10% da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º.
Constituição Federal, art. 17, § 1º e art. 2º da EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.

DECISÃO

Num. 44362355 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em prestação de contas apresentada por Rozenete Ferreira da Silva.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44280227), informando que: i) foram apresentadas
parcialmente as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas; ii) as informações
de qualificação da/o prestador/a de contas coincidem com aquelas registradas no Registro de
Candidatura; iii) não informações de qualificação da/o prestador/a de contas coincidem com
aquelas registradas no Registro de Candidatura; iv) não foram verificadas informações de
recebimento de recursos de fonte vedada; v) não foram verificadas informações de recebimento
de recursos de origem não identificada, pelo relatório do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais de 2024 – SPCE WEB 2024; vi) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao
prestador de contas; vii) o candidato declarou que recebeu doação estimável em dinheiro no
montante de R$ 2.732,65, atribuindo-a como “recursos de outros candidatos” (rubrica 1.3)
provenientes de “outros recursos” (rubrica 1.3.3); viii) a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ; ix) não constam informações a respeito de sobras de campanha para a/o
prestador/a de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final; x) não constam
informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final.
Diante disto, o Chefe do Cartório da 150ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato.
A requerente apresentou pedido de concessão de prazo de 5 dias a fim de juntar a documentação
solicitada no relatório preliminar e, no mesmo dia, apresentou prestação de contas final
retificadora.
Foi emitido Segundo Parecer Conclusivo (id. 44280278), ainda se manifestando pela
desaprovação das contas do prestador.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44280283).
A Sentença de id. 44280284 julgou as contas prestadas e desaprovadas, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Além disso,
estabeleceu que este prestador de contas responde solidariamente com o candidato doador,
ALEXANDRE DE SOUSA PROFETA, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.708,69,

Num. 44362355 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
A prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44280292), alegando que o
artigo 17 da Resolução 23607/2019 traz a vedação de repasse de recursos do FEFC somente
para partidos não coligados, mas não traz qualquer proibição em relação ao repasse entre
candidatos da eleição majoritária e da eleição proporcional.
Requer, ao final, que seja dado total provimento do presente Recurso quanto ao mérito, com a
reforma da sentença e aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44287622).
É o relatório.

VOTO

II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 05/12/2024, data da publicação no DJE, e o
recurso eleitoral foi interposto em 06/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, desaprovou as contas do candidato, com fundamento na
ofensa ao art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, ao argumento de que é vedado o repasse
de recursos do FEFC de um partido a candidato a vereador de outro partido, ainda que tais
legendas estejam coligadas na eleição majoritária.
Isso porque, se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente não é permitida a
contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme disciplina o art. 17, § 2º, I
e II da Res.-TSE 23.607/2019.
Em contrapartida, o recorrente em seu Recurso Eleitoral, alegou que a vedação ao repasse
somente atinge partidos não coligados, o que não se verifica na presente demanda, haja vista
que os partidos em questão estavam coligados na majoritária e poderiam ter realizado o repasse,
dentro da previsão legal.
A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

Num. 44362355 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art.
17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, §

Num. 44362355 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo
a limitar a sua autonomia. II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos
entre as agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à
mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar
letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados
autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido
julgado improcedente. (ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022
PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-
PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de
Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das contas
de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a
determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em
dinheiro realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos a vereador de partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei
provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46,
mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao
erário do valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO
AGRAVO REGIMENTAL3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE,
pois a decisão agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta
Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados no
DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez que os referidos
julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente, visto que se referem a feitos
atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à
celebração de coligações nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual
se deu a partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE
23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos

Num. 44362355 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando
a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se
aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional
alteradora -, a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para
candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão discutida
nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no REspEl 0600654-85, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi
publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido
de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a
cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento
da respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de
origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo
de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE
23.607, a fim de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia
dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma
vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação
partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando
a proibição à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da
Constituição da República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão, Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do
candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às
Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços advocatícios e
contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao PSD,
partido diverso e não coligado para as eleições proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação majoritária, e,
portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas e o afastamento da

Num. 44362355 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a
gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC por
candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do PSD, configura
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições majoritárias ou
proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições proporcionais,
limitando a transferência de recursos públicos de campanha a candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido de que o
repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da
finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral reafirma que
a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de partido não coligado
caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do
FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10 candidatos a vereadores do
PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do recorrente, com
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que
coligados na majoritária, configurando irregularidade grave que enseja a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44362355 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de
15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em 03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia Cristina
Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS.
CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de
recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR,
que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com fundamento em repasse
irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da
candidata majoritária coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em
benefício comum da coligação.3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da
Procuradoria
Regional
Eleitoral
pelo
desprovimento
do
recurso.II.
QUESTÕES
EM
DISCUSSÃO5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais viola a vedação expressa
contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº
97/2017.7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.9.
O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
desaprovação das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando
a desaprovação das contas." Dispositivos relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art.
17, §2º e §9º.Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI
nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº 0600474-

Num. 44362355 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min.
Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii. Nesta esteira, conforme constou no segundo parecer conclusivo, o prestador de contas
recebeu doação estimável em dinheiro no montante de R$ 2.732,65, atribuindo-a como “recursos
de outros candidatos” (rubrica 1.3) provenientes de “outros recursos” (rubrica 1.3.3) e que todas
as receitas estimáveis consta como doador o candidato Alexandre de Sousa Profeta. Todavia,
analisando a prestação de contas eleitoral do referido candidato (autos nº 0600696-
32.2024.6.16.0150), nota-se que apenas uma das despesas por ele efetuadas em benefício de
ROZENETE FERREIRA DA SILVA foi paga com outros recursos (perfurado 0,70x0,33, no valor
de R$ 23,96 e que as demais foram pagas com recursos do FEFC.
Ressalta-se, que tais receitas estimáveis em dinheiro pagas com recursos do FEFC foram
originadas de candidato filiado a outro partido, o PSD, ao passo que o prestador de contas é
filiado ao PL, o que evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado
pela jurisprudência.
No caso em exame, foi recebido o repasse de recursos do FEFC, através de doações estimáveis,
no valor total de R$ 2.708,69, o que representa 99,12% da movimentação total da campanha.
O valor repassado, portanto, é dotado de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, porque supera o patamar de 10% do total da movimentação financeira de campanha,
utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas ressalvas nas contas. Nesse sentido: Nesse
sentido: PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de
10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022,
DJe de 28.10.2022.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, para o fim de manter a desaprovação das contas, bem como a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para manter a sentença
que desaprovou as contas do recorrente ROZENETE FERREIRA DA SILVA e determinou que a
prestadora de contas responde solidariamente com o candidato doador, ALEXANDRE DE

Num. 44362355 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2025 14:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014124277300000043308110
Número do documento: 25013014124277300000043308110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:28:30
SOUSA PROFETA, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.708,69 (dois mil, setecentos
e oito reais e sessenta e nove centavos), nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE
23.607/2019.
É como voto.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600676-
41.2024.6.16.0150 - Ângulo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROZENETE FERREIRA DA SILVA VEREADOR, ROZENETE
FERREIRA DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: MARCUS EVANDRO GIAROLA - PR24892 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025